Tribunal: CARF
Processo: 15983.000705/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000705/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.255 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
LOMBARDI LOMBARDI S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/01/2006
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Conforme Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da
fazenda Nacional - PGFN, sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD das
contribuições destinadas à Seguridade Social – parte da empresa –, financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, e as destinadas a outras entidades e fundos, denominados terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000705/2007-62
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000705/2007-62

De acordo com relatório fiscal (e-fls. 59-64):
O crédito foi lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta, conforme dispõe
o artigo 148 do Código Tributário Nacional (CTN)
Foram apurados os fatos geradores de contribuição previdenciária abaixo discriminados:
- Prestação de serviços remunerados por segurados empregados, relativo à parcela in
natura habitualmente fornecida a titulo de alimentação - Cesta Básica;
Lev. CBA - (não declarado em GFIP, sem redução de multa). Trata-se de cesta básica
fornecida habitualmente pela empresa aos empregados, conforme determinação prevista
em Convenções Coletivas de Trabalho. Tal fato foi confirmado através de Recibos
firmados pelos empregados atestando o recebimento do benefício. No entanto, a
empresa não comprovou a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
motivo pelo qual essa parcela “in natura” fornecida a titulo de alimentação deve integrar
o salário de contribuição.

Período de apuração, conforme discriminativo e-fls. 17-21: 04/1999 a 01/2006.
Ciência do auto de infração no dia 27/09/2007, conforme recibo (e-fl. 03).

Impugnação (e-fls. 70-73) na qual a autuada alega:
 Decadência;
 Que cumpriu os requisitos do PAT;
 Que o arbitramento constitui cerceamento de defesa.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 173-179. Ementa:
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A ocorrência, em tese, de crime de ação penal pública enseja formalização de
representação pelo servidor público que dele toma conhecimento.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT
Integram o salário-de-contribuição os valores despendidos no fornecimento de
alimentação, por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
MULTA E JUROS DE MORA
A multa e os juros aplicáveis aos créditos da Seguridade Social estão previstos em
legislação especial.

Ciência do acórdão em 12/06/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR – e-fl. 181).

Recurso Voluntário (e-fls. 187-195) apresentado em 08/07/2008, no qual a
autuada alega:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000705/2007-62

 Decadência;
 Que apresentou o protocolo de adesão ao PAT;
 Que cumpriu os requisitos do PAT;
 Que os juros e a multa são confiscatórios.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Decadência
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal, não há pagamento,
inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário
Nacional. Caso haja antecipação do pagamento, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do mesmo
código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da data do fato gerador, desde que
não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
Após a edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal – que
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 -, passou a ser obrigatória a
adoção, pela administração pública, do entendimento de que às contribuições sociais
previdenciárias se aplicam as disposições do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial.
Posto isso, verifica-se que o crédito constituído se refere a fatos geradores
ocorridos nas competências:
- 04 a 12/1999;
- 01 a 12/2000;
- 01 a 11/2001;
- 04 a 12/2004;
- 01 a 06/2005; 10/2005; 12/2005;
- 01/2006.
Independentemente da regra a ser aplicada para verificação do início do prazo
decadencial – seja a do art. 150, §4o (da data do fato gerador), seja a do art. 173, I (do primeiro
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000705/2007-62

dia do exercício seguinte) -, a decadência se operou para as competências 11/2001 e anteriores,
considerando que o lançamento foi efetuado no dia 27/09/2007.
De forma também independente à regra aplicável, as competências 04/2004 e
posteriores não foram alcançadas pela decadência, devendo o lançamento relativo a esses
períodos ser mantido nesse ponto.

Salário in natura - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
Consta do relatório fiscal que a notificação se baseia em
cesta básica fornecida habitualmente pela empresa aos empregados, conforme
determinação prevista em Convenções Coletivas de Trabalho. Tal fato foi confirmado
através de Recibos firmados pelos empregados atestando o recebimento do benefício.
No entanto, a empresa não comprovou a adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, motivo pelo qual essa parcela “in natura” fornecida a titulo de
alimentação deve integrar o salário de contribuição.
Para algumas competências foram apresentadas Notas Fiscais Mercantis e/ou Duplicatas
relativas à compra dos produtos integrantes das cestas básicas, sendo possível identificar
os valores reais da alimentação fornecida “in natura”.
Para os meses em que não foram oferecidas à fiscalização as Notas Fiscais concernentes
à aquisição de cestas básicas (fato que resultou no AI n°37.119.507-1), o salário
utilidade foi lançado por arbitramento e apurado mediante aferição indireta. Foi
utilizado com parâmetro o valor constante da Nota Fiscal apresentada referente à
competência imediatamente posterior aquela em que se queria apurar o salário de
contribuição.

Há que se observar, portanto, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011 autorizou a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
O referido Ato foi editado a partir do Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, que cita
exemplos de decisões que expressam posicionamento pacífico firmado no âmbito do STJ, entre
as quais o acórdão no RESP 977.238/RS, de cuja ementa se extrai o seguinte trecho:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.

Assim, a observância do referido Ato Declaratório implica o reconhecimento de
que, esteja o empregador inscrito ou não no PAT, o valor da alimentação fornecida in natura ao
empregado não integra o seu salário de contribuição.
A NFLD tem por único objeto o fornecimento de cestas básicas que, assim como
as refeições propiciadas aos empregados, estão abrangidas no conceito de salário in natura.
Menção se faz à Solução de Consulta Cosit no 35/2019, cuja ementa apresenta o seguinte trecho:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.255 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000705/2007-62

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.

Como os valores das cestas básicas foram considerados como remuneração
unicamente por conta da falta de adesão ao PAT, deve ser afastada a exigência em sua totalidade.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital